Tribunal: TJDFT
Processo: 0742363-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742363-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MOREIRA FERREIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O O agravante ventila como única matéria de impugnação o pedido de concessão da gratuidade judiciária. Para fins de análise do pleito, juntem-se aos autos os documentos necessários à comprovação de seus rendimentos mensais, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator